Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735758-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS (exequente) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo no 0711098-46.2022.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação apresentada pelo demandado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 136143519 dos autos de origem): “DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 32159/97, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA /DF, que tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF ‘ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação’. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Na tentativa de reverter tais decisões, o DF apresentou recursos aos Tribunais Superiores, porém, sem obtenção de êxito, conforme decisões que acompanham tal petição de cumprimento de sentença. A sentença transitou em julgado em 11/03/2020. Passo a analisar a impugnação do DF. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Logo não há que se falar em ilegitimidade ativa. Veja-se também que a exequente comprova pelas fichas financeiras juntadas aos autos que é integrante da categoria beneficiada. Ademais, não foi ajuizado cumprimento coletivo, logo, não há que se falar em execução em duplicidade e não há necessidade de pedido individual de desistência do cumprimento coletivo, visto que este, sequer, foi promovido. Ainda, em relação à impugnação à gratuidade, a executada não trouxe aos autos qualquer elemento a afastar a gratuidade concedida. Assim, INDEFIRO o pedido de também neste ponto. Também não merece prosperar a alegação do DF de ausência de apresentação de "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" e das procurações dos exequentes, tendo em vista que, ao compulsar os autos, é possível verificar que a procuração foi acostada em ID. 129954391e o demonstrativo de cálculo em ID. 129956145. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO O DF defende o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32. Contudo, a alegação de prescrição deve ser afastada, tendo em vista que a sentença transitou em julgado em 11/03/2020, portanto, não há que se falar em prescrição, razão pela qual REJEITO a prejudicial de mérito. Passo ao mérito da demanda. DO MÉRITO No mérito, controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observe-se que o título exequendo em fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Assim, acolho em parte a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID.133750684. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID.129958460 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Por fim, sobre a inconstitucionalidade da LEI 6.618/2020, assiste razão ao DF. A lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Não é outro o entendimento deste Tribunal em decisões reiteradas. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença, originado a partir da ação de conhecimento, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a pagar à autora os valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade e declarar o direito da autora ao recebimento de Gratificação de Titulação. 1.1. Na sentença ora recorrida, foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, indeferido o pedido de expedição de RPV complementar no valor de R$ 11.242,61, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Após a preclusão, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal nos valores de R$ 10.038,23 e R$ 4.899,46 e o arquivamento dos autos 1.2. Nesta sede recursal, a apelante pede a reforma da sentença para que seja conferido efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, de forma a impedir a aplicação de seus efeitos sobre a fixação do crédito exequendo, reconhecendo o direito creditício da apelante em relação ao remanescente, equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, e a viabilidade de seu pagamento via RPV. Subsidiariamente, pede a declaração da invalidade da renúncia operada em 5 de janeiro de 2021, realizada à luz da majoração perpetrada pela Lei 6.618/2020, para decotar o valor já anteriormente quitado via RPV, e garantir a constituição do precatório quanto ao residual, para pagamento na forma do disposto no artigo 100 da Constituição. 2. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 1o da Lei no 3.624/2005 limitava o pagamento das requisições de pequeno valor ao teto de 10 salários-mínimos. 2.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos. 3. Ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 4. Considerando que a sentença que deu origem ao crédito executado foi proferida em 27/4/2018, tem-se que a situação jurídica executada foi constituída antes do advento da Lei Distrital 6.618/2020, restando inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 5. Além disso, é vasta a jurisprudência no sentido de que a referida Lei Distrital 6.618, de junho de 2020 sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 6. Jurisprudência: (...) Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021). 7. Recurso improvido.(Acórdão 1371876, 07078764620178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o teto relativo a expedição de RPV limita-se a 10 salários mínimos. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 53.786,56 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID.133750684 e fixo o valor da execução em R$ 6.103,16. Deixo de determinar a expedição de requisitórios quanto ao incontroverso, em razão de divergência entre o valor pretendido, que requer expedição de precatório, e o valor incontroverso, que atrai a expedição de RPV, sob pena de burla da sistemática de precatórios, caso provido eventual recurso interposto. Frisa-se que o sistema SAPRE não permite a expedição de precatório em valor abaixo de 10 salários mínimos. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão para expedição. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Por fim, INDEFIRO o pedido de destaque de honorários contratuais requerido pelo terceiro M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID134687867), em vista da ausência de contrato de prestação de serviços assinado pelo credor (AgInt-REsp 1627404/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 17/03/2017) Preclusa esta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor do crédito principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa ‘aguardar pagamento de RPV’. Caso não haja pagamento no prazo legal, defiro o sequestro via SISBAJUD, na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para exequente e 30 dias para executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor do crédito principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa ‘aguardar pagamento de RPV’”. Grifo nosso Opostos embargos de declaração, a estes foi dado parcial provimento (ID 138810271 dos autos de origem). Confira-se: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso, com razão parcial a parte exequente. Trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 32159/97, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA /DF, que tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF ‘ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Na tentativa de reverter tais decisões, o DF apresentou recursos aos Tribunais Superiores, porém, sem obtenção de êxito, conforme decisões que acompanham tal petição de cumprimento de sentença. A sentença transitou em julgado em 11/03/2020. Dessa forma, ao contrário do que indicado pelo DF em sua impugnação, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) NÃO limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Logo, os cálculos do DF não podem ser homologados porque não incluem todos os valores devidos à exequente. Diga-se que tais valores abrangem o período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento de auxílio alimentação à parte exequente. Quanto ao índice de correção monetária, o entendimento deste Juízo não ofende jurisprudência do STJ. Ao contrário, conforme expresso na decisão embargada, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, e, NO MÉRITO, integro a decisão interlocutória de mérito, cujo dispositivo passa a ser redigido da seguinte forma: Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL, tão somente para determinar a aplicação dos índices prescritos no título judicial: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Ressalte-se que é devido o ressarcimento de valores do período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento de auxílio alimentação à parte exequente. Nesse sentido, HOMOLOGO a base de cálculo da planilha juntada pela parte exequente, ID 139956145. Deixo de determinar a expedição de requisitórios quanto ao incontroverso, em razão de divergência entre o valor pretendido, que requer expedição de precatório, e o valor incontroverso, que atrai a expedição de RPV, sob pena de burla da sistemática de precatórios, caso provido eventual recurso interposto. Frisa-se que o sistema SAPRE não permite a expedição de precatório em valor abaixo de 10 salários mínimos. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão para expedição. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso EFETIVAMENTE decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Ficam mantidas as demais determinações. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para exequente e 30 dias para executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor do crédito principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Grifo nosso Aduz que o d. Juízo a quo, acolhendo impugnação do demandado, determinou a utilização da TR como índice de correção monetária, pois fixado no próprio título judicial. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “o Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo julgamento do RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1° F, da Lei no 9.494/1997 e fixou a tese que para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva”. Afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de alteração do índice de correção, sem que signifique ofensa à coisa julgada. Apresenta julgado deste Tribunal de Justiça em abono à sua tese. Alega que não pode ser condenado em honorários advocatícios, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente. Caso reformada a decisão, entende pela inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários, por força do art. 85, §11 do CPC. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para “que se aplique o IPCA-E com índice de correção monetária, o qual representa de fato as perdas inflacionárias do período” (ID 40578738, p. 9). Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 129958460 dos autos de origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão da agravante é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios com a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Afirma receio de que eventual trabalho da Contadoria possa ser infrutífero, em razão da não pacificação da matéria discutida. De acordo com o art. 535 do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente. Todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido, Aresto recente de minha Relatoria sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PELO TEMA 1.170/STF. REJEITADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABÍVEL. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DO STJ AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. 1. O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 4. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 5. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 6. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 7. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, com exclusão dos juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice. 8. Incabível a condenação do agravado em honorários advocatícios, com fulcro no Enunciado no 519 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para manter a aplicação do IPCA-e até 08/12/2021 e determinar que, a partir de 09/12/21, seja aplicada a SELIC para correção monetária. (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 129956159, pág. 66 dos autos de origem), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como pleiteado pela recorrente. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para expedição de ato requisitório e de modo a se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator